Tribunal: CARF
Processo: 19515.721476/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721476/2012-58
ACÓRDÃO
3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLÁSTICOS MUELLER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de Recurso Voluntário na parte que trata de
matéria estranha à lide.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
É facultado ao órgão julgador indeferir o pedido de diligência ou perícia
que considerar prescindíveis.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A decisão definitiva proferida na esfera administrativa favorável ao
contribuinte extingue o crédito tributário exonerado, na forma do inciso IX
do art. 156 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer (i) a contestação relativa à alegada
decisão de primeira instância que teria considerado preclusa a juntada de documentos
comprobatórios do crédito, bem como (ii) o pedido de manutenção da decadência dos débitos
referentes aos fatos geradores ocorridos entre 01 e 06/2007. Na parte em que conhecido, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721476/2012-58
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Com vistas à apreciação do lapso manifesto contido no Acórdão n.o 07-44.635 (fls.
1.360 a 1.367) que decidiu pela improcedência da impugnação, com base no
disposto pelo art. 32 do Decreto n.o 70.235, de 1972, retifica-se de ofício referida
decisão, no sentido de veicular o relatório e voto seguintes:
Trata o presente processo de exigência, mediante auto de infração, da
Contribuição para o Cofins, no regime não cumulativo, no valor de R$ 452.102,71,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, referente ao ano calendário
de 2007.
Conforme informações constantes do Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls.
231 a 234, a autoridade fiscal procedeu a lavratura do auto de infração, em
comento, em razão das diferenças encontradas quando do comparativo dos
valores mensais apurados em sede de procedimento de oficio com os valores
lançados no Dacon. Tais diferenças, aplicadas as alíquotas do PIS e da Cofins
objeto do presente Termo de Verificação Fiscal, representam tomada de crédito
indevida do PIS e da Cofins, que, por decorrência, gerou insuficiência de valor
apurado e, consequentemente, recolhido aos cofres públicos federal.
Nos termos do TVF, com base no Livro de Apuração do IPI – Laipi, foi efetuado o
levantamento das compras de insumos com direito a crédito, compreendidos os
valores lançados na linha 02 da Ficha 06A (PIS) e na linha 02 da Ficha 16A (Cofins)
da Dacon. e os bens utilizados como insumos, por CFOP, mediante a seguinte
metodologia: somatório dos valores contábeis incluindo todos os CFOPs
específicos destas aquisições (1101; 1102; 1122; 1124; 1125; 1401; 1922; 1933;
2101; 2102; 2124; 2922; 2933 e 3101), com a exclusão do IPI, se incidente. As
diferenças encontradas representam parte da base de cálculo de crédito
apropriado na Dacon a título de aquisições de matérias primas - MP, produtos
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721476/2012-58
3
intermediários - PI e material de embalagem - ME, sem correspondência em
documentos fiscais que lhes dêem sustentação.
Em sua defesa, a contribuinte, em 31/07/2012, apresentou impugnação de fls.
248 a 270, por meio da qual, após descrição dos fatos e arguir a decadência do
débito referente ao período compreendido entre 01/01/2007 a 29/06/2007,
expõe suas razões de contestação.
I) No primeiro tópico Do Erro Formal no Preenchimento da Dacon. – Aquisição de
Serviço de Transporte CFOPs 1352 e 2352, a contribuinte argumenta que:
a) ao informar nos Dacons os créditos decorrentes dos serviços de transporte por
ela contratados, não lançou as aquisições destes serviços (CFOPs n°s 1352 e 2352)
nas linhas 07 das Fichas 06A e 16A. O fez, por erro formal, na linha 02 das Fichas
06 A e 16 A, lançando a aquisição dos serviços de transporte como se insumos
fossem, e é justamente esta parcela que é glosada pelo ilustre auditor fiscal, que
não se atentou para este mero erro formal. Assim, como a auditoria fiscal teve
como premissa a exclusão dos CFOPs que não representavam a aquisição de
insumos, foi excluído o CFOPs relativo à aquisição de serviços de transportes, não
se atentando o ilustre auditor fiscal para o mero erro formal da impugnante
quando do preenchimento do Dacon.
b) todavia, o erro formal no preenchimento da declaração, ao contrário do que
pretende a autoridade fiscal, não tem o condão de desconsiderar a existência de
tal direito, não podendo o erro de fato fundamentar qualquer exação tributária,
devendo ser corrigido a qualquer tempo, quer por iniciativa do sujeito passivo,
quer de ofício pela autoridade administrativa a quem competir a revisão,
conforme disposto no § 2o, artigo 147, do CTN; assim, há que se considerar as
CFOPs n°s 1352 e 2352 no somatório dos créditos de PIS e Cofins, como fez a
contribuinte, o que por óbvia evidência esta agiu corretamente quando utilizou-se
de seus créditos; este é o entendimento das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil e do Conselho de Contribuintes.
II) No tópico denominado Da Compra de Combustível/Lubrificantes para
Máquinas (Injetoras) – CFOP 1653 e Compra de Material Para Uso e Consumo
(Combustíveis Lubrificantes) - CFOP: 1556 e 2556, a impugnante reclama que:
a) os valoes relativos aos CFOPs nos 1653, 1556 e 2556, não poderiam ter sido
excluídos do somatório realizado pelo Fiscal, por tratarem, respectivamente, da
compra de lubrificantes para funcionamento das máquinas e da compra de peças
que sofreram desgaste natural por causa de sua utilização constante para a
produção de produtos destinados a venda.
b) os referidos bens ou serviços adquiridos pela pessoa jurídica são intrínsecos à
atividade, aplicados ou consumidos na fabricação dos produtos ou nos serviços
prestado, pelo que geram direito ao crédito. A própria Receita Federal do Brasil já
se manifestou neste sentido, o que nos leva afirmar que equivocou-se a
autoridade fiscal ao excluir os itens acima mencionado da analise de crédito do
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721476/2012-58
4
PIS e da Cofins, o que gerou o déficit na apuração de valores, o que, em
consequência, gerou o Termo de Verificação Fiscal.
III) No tópico Aquisição de Outros Materiais de Uso e Consumo (Despesas
Necessárias) - CFOP 1556 e 2556, a interessada alega que:
a) sem a utilização dos mencionados materiais não haveria a possibilidade de
realização do seu objeto social; desta forma a aplicação do conceito de insumo do
IPI ao PIS/Cofins, adotado pelo fisco, se mostra desproporcional e desprendida de
qualquer razão. O critério material da hipótese de incidência tributária do IPI é
totalmente diversa da do PIS/Cofins, pois não há qualquer relação entre a
apuração de receita (que possui o conotação estritamente contábil) e a realização
de uma atividade industrial.
Como as contribuições sociais para o PIS e Cofins possuem como critério material
o aferimento de receitas, para fins de aplicação do direito ao crédito e
determinação do conceito de "insumo" deve-se aplicar o mesmo critério material
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se obter lucro, é necessário antes
se obter receita. A materialidade das contribuições ao PIS e da Cofins é mais
próxima daquela estabelecida ao IRPJ do que daquela prevista para o IPI. De fato,
em vista da natureza das respectivas hipóteses de incidência (receita/lucro/
industrialização), o conceito de custos previsto na legislação do IRPJ (artigo 290 do
RIR/99), bem como o de despesas operacionais previsto no artigo 299 do RIR/99,
é bem mais próprio de ser aplicado ao PIS e a Cofins não cumulativos do que o
conceito previsto na legislação do IPI, que como salientado, possui relação direta
com a realização de atividade industrial, e não com a receita-em si.
b) tendo autoridade fiscal pautado sua decisão apenas no CFOP e não na real
natureza dos materiais/produtos adquiridos, tal glosa não deve prosperar, sendo
certo que os materiais/produtos adquiridos sob o CFOP 1.556 e 2.556
caracterizam-se como insumos na atividade desenvolvida pela contribuinte, sendo
o conceito de insumos entendido como toda a despesa necessária (despesa
operacional) ao pleno desenvolvimento de suas atividades.
Por fim, diantente de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal em questão, a impugnante espera e requer que seja
integralmente acolhida a presente impugnação, cancelando-se os supostos
débitos fiscais reclamados, bem como que seja convertida em diligência a
produção de prova pericial, para que, através de laudo técnico/seja comprovada e
lastreada a referida matéria de defesa arguida pela defesa, nos termos do art. 16,
do Decreto n° 70.235, de 1972.
A Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC)
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário, conforme o
Acórdão no 07-44.691, da Quarta Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721476/2012-58
5
PIS/PASEP. COFINS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Tratando-se de contribuições sujeitas ao lançamento por homologação, para fins
de cômputo do prazo decadencial, tendo havido pagamento, aplica-se a regra do
§4o, art. 150 do CTN. O prazo de cinco anos será contado a partir da data do fato
gerador
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou que se refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presente nos autos todos os elementos essenciais ao lançamento, é de se
indeferir o pedido de perícia, não podendo este servir para suprir a omissão do
contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação de trazer.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão em 17/09/2019 a recorrente apresentou recurso voluntário
em 17/10/2019, no qual requer, em síntese, que suas provas sejam aceitas, que seja realizada
perícia sobre créditos e mantida a decadência de débitos, com direito à sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este
colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721476/2012-58
6
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço. Excepciono, contudo, as duas alegações a seguir.
2.1 Preclusão do direito de apresentar documentos
Alega a recorrente que a decisão da DRJ (fls. 1368/1376) considerou precluso o
direito de apresentar documentos comprobatórios do crédito, sob o fundamento de que teriam
sido juntados após o protocolo da impugnação administrativa. Diz que tal conclusão decorre de
erro de premissa, pois a impugnação foi protocolada fisicamente em 31/07/2012 no CAC, já
acompanhada de toda a documentação comprobatória (documentos 1 a 17).
Posteriormente, em razão da migração do processo físico para o meio eletrônico
pela Receita Federal, realizada em 22/10/2012, os documentos passaram a constar no sistema em
data posterior, o que pode ter gerado a impressão equivocada de juntada extemporânea. Assim,
não houve apresentação tardia de provas, razão pela qual não se aplica a preclusão prevista no
art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972.
Diante disso, requer que os documentos apresentados com a impugnação sejam
regularmente admitidos e analisados, com a devolução dos autos à unidade julgadora para novo
julgamento, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
Adicionalmente, ainda que se admitisse, em tese, a juntada posterior de
documentos, tal circunstância não impediria sua apreciação, pois o processo administrativo
tributário é regido pelos princípios da verdade material e da formalidade moderada, que
autorizam a produção e análise de provas necessárias à correta apuração dos fatos.
Nesse sentido, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF tem admitido
a juntada de documentos após a impugnação, com fundamento também no art. 38 da Lei no
9.784/1999, entendendo que a interpretação rígida do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972
não deve prevalecer quando comprometer a busca da verdade material.
Assim, as provas apresentadas pela recorrente devem ser integralmente
consideradas, seja porque foram apresentadas juntamente com a impugnação, seja porque,
mesmo que posteriores, sua análise é admitida pela jurisprudência administrativa e pelos
princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Pois bem.
Ao examinar o teor da decisão recorrida, não localizei qualquer manifestação da
DRJ no sentido de recusar o recebimento ou afastar a análise de documentos por preclusão. Não
encontrei, no julgado de primeira instância, declaração de inadmissão de prova documental,
tampouco fundamento decisório baseado na aplicação do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721476/2012-58
7
Nesse plano, verifica-se, unicamente, a negativa de realização de perícia, pelos
motivos expostos no tópico “4) Produção de provas/Pedido de perícia” (fl. 1374), devidamente
fundamentada, e não em razão de preclusão.
Nesse contexto, conclui-se que a tese recursal parte de premissa fática inexistente
no acórdão recorrido, pois não houve negativa de juntada ou apreciação de documentos pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Cumpre ressaltar que o recurso voluntário tem por finalidade impugnar os
fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida, não se prestando à apreciação de
questões hipotéticas ou de matérias que não integraram o objeto do julgamento anterior.
Assim, inexistindo pronunciamento da DRJ acerca de eventual preclusão na juntada
de documentos, conclui-se tratar de matéria estranha à lide.
Ante o exposto, não conheço da alegação relativa à suposta preclusão na juntada de
documentos, por se tratar de matéria que não foi objeto de apreciação pela decisão recorrida.
2.2
Manutenção da decadência de débitos
A recorrente requer a manutenção do reconhecimento da decadência em relação
aos débitos vinculados aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e junho de 2007, tal como
decidido pela decisão recorrida.
Todavia, nos termos da legislação vigente, as decisões proferidas pela DRJ que
sejam favoráveis ao contribuinte assumem caráter definitivo, exceto nas hipóteses em que haja
interposição de recurso de ofício. No presente caso, inexistindo tal recurso, a decisão de primeira
instância tornou-se definitiva.
Nessas circunstâncias, a decisão administrativa definitiva favorável à contribuinte
acarreta a extinção do respectivo crédito tributário, conforme previsto no art. 156, inciso IX, do
CTN.
Dessa forma, não se mostra possível a reapreciação do pedido de manutenção da
decadência relativamente aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e junho de 2007, uma vez
que a matéria já foi definitivamente decidida na instância a quo.
Por conseguinte, voto por não conhecer deste pleito.
3
PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A recorrente sustenta que a fiscalização realizou a autuação com base em critérios
inadequados, ao utilizar o Livro de Apuração do IPI (LAIPI) e os CFOPs como parâmetro para
identificar aquisições geradoras de crédito de PIS/COFINS, adotando o conceito de insumo próprio
da legislação do IPI. Argumenta que tal metodologia é incorreta, pois o critério material do IPI
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721476/2012-58
8
difere daquele aplicável às contribuições ao PIS e à COFINS, sendo necessário examinar a natureza
de todas as despesas creditadas, e não apenas classificações fiscais de operações.
Destaca que o entendimento restritivo utilizado pela fiscalização — que limita o
conceito de insumo a materiais diretamente aplicados no processo produtivo — foi superado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos. Nesse precedente, o STJ fixou que o conceito de insumo para fins de creditamento de
PIS/COFINS deve ser aferido segundo os critérios da essencialidade ou relevância do bem ou
serviço para a atividade econômica do contribuinte.
Segundo esse entendimento, essencialidade ocorre quando o bem ou serviço é
indispensável à produção ou à prestação do serviço, sendo elemento estrutural ou cuja ausência
compromete qualidade, quantidade ou suficiência do produto. Relevância ocorre quando, embora
não indispensável, o item integra o processo produtivo ou é necessário em razão das
características da cadeia produtiva ou de exigência legal.
Ressalta que o próprio STJ determinou que a análise deve ser casuística, baseada na
avaliação concreta da atividade do contribuinte, o que exige adequada instrução probatória.
No caso concreto, afirma que a fiscalização desconsiderou créditos vinculados a
aquisições registradas nos CFOPs 1352, 2352, 1653, 1556 e 2556, por aplicar o conceito restritivo
de insumo derivado da legislação do IPI. Entretanto, tais despesas estariam relacionadas a itens
essenciais ou relevantes para a atividade da empresa, que atua na fabricação de materiais
plásticos e depende do funcionamento contínuo de máquinas injetoras. Assim, despesas como
serviços de transporte, combustíveis, lubrificantes para máquinas e materiais de uso e consumo
seriam necessárias para o desenvolvimento da atividade produtiva.
Diante disso, requer a conversão do julgamento em diligência, para realização de
análise pericial dos documentos apresentados, a fim de comprovar que os créditos apropriados
nos DACONs decorrem de despesas essenciais ou relevantes à sua atividade, nos termos do
entendimento fixado pelo STJ, o que levaria à desconstituição das diferenças apontadas no auto
de infração.
Pois bem.
A recorrente busca que, por meio de análise pericial, seja demonstrado que as
despesas vinculadas aos CFOPs 1352, 2352, 1653, 1556 e 2556, acima mencionados, foram
indevidamente desconsideradas pela fiscalização, a qual teria aplicado conceito restritivo de
insumo baseado na legislação do IPI.
Ocorre que a fiscalização não procedeu à glosa de nenhuma das despesas relativas
aos CFOPs reclamados, acima mencionados, quais sejam, os CFOPs 1352, 2352, 1653, 1556 e 2556.
Com efeito, as glosas realizadas pela fiscalização se referiram, tão somente, às
operações associadas às aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material de
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.183 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721476/2012-58
9
embalagem, escrituradas com os CFOPs 1101; 1102; 1122; 1124; 1125; 1401; 1922; 1933; 2101;
2102; 2124; 2922; 2933 e 3101, como se constata no demonstrativo de fls. 235.
Assim, inexistindo questionamento acerca dos créditos reclamados, não há
controvérsia a ser dirimida no presente processo administrativo, razão pela qual a realização de
perícia ou diligência para esse fim se mostra impertinente e desnecessária, já que versa sobre
matéria estranha ao objeto da autuação.
Cumpre lembrar que o contencioso administrativo fiscal se limita à análise da
exigência tal como formalizada no lançamento, não cabendo, neste âmbito, a apreciação de
créditos que não foram objeto de glosa ou questionamento pela autoridade fiscal.
Não havendo glosa fiscal sobre os créditos indicados pela recorrente, inexiste
controvérsia a justificar a produção de prova pericial, razão pela qual o pedido de diligência deve
ser indeferido.
4
SUSTENTAÇÃO ORAL
A Recorrente protesta pela realização de sustentação oral de suas alegações por
ocasião do julgamento do recurso voluntário.
Quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral
devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu
presidente (vide Portaria CARF no 1240, de 02 de agosto de 2024).
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer (i) a contestação relativa à alegada decisão de primeira instância que teria
considerado preclusa a juntada de documentos comprobatórios do crédito, bem como (ii) o
pedido de manutenção da decadência dos débitos referentes aos fatos geradores ocorridos entre
01 e 06/2007. Na parte em que conhecido, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 1424
DF CARF MF
Original